Tribunal: TJPA
Processo: 0801846-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801846-91.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: ELVYS PACHECO MAGALHAES

PROCURADOR: ALCINDO VOGADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE
.

1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08.

2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital que,

nos autos de Ação Ordinária nº 0803481-77.2019.8.14.0301 proposta por
ELVYS PACHECO MAGALHÃES,
contra o ora agravante,

deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)
Diante de tudo o exposto, estando
evidenciada a probabilidade do direito
(existência de bloqueio ilegal de salário) e o
perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo
(possibilidade do Autor e de sua família ficarem privados de seu salário, que tem caráter alimentar)
DEFIRO LIMINARMENTE
a
Tutela de Urgência
(Art. 300 do CPC) e determino que a
ré se abstenha de realizar qualquer bloqueio ou débito na conta salário da parte autora, no que se refere aos contratos descritos na exordial, salvo os consignados em folha,
eis que estes entendo serem legais face a contratação e recebimento dos valores pelo requerente.

Para o caso de descumprimento da ordem fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se reverterá em favor do autor, caso não cumpra essa decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 537 do CPC.

Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação escrita no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial na forma do art. 335, III, do CPC.

Advertindo-se de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Requerente na inicial (Art. 344 do CPC).

Transcorrido o decurso do prazo de defesa, certifique-se a secretaria o oferecimento ou não da peça contestatória, bem como sua tempestividade.

Defiro a gratuidade face a comprovada dificuldade financeira para arcar com as custas por conta da situação peculiar do caso em comento.

Expeça-se mandado em caráter de urgência.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Cumpra-se.

Belém, 13 de fevereiro de 2019.

AMILCAR GUIMARÃES
(...)

Irresignado o BANPARÁ interpôs o presente recurso, alegando em síntese o desacerto da decisão agravada por não observar a legislação pertinente, bem como, o recente posicionamento do STJ no Resp. 1586910, no sentido de que a cobrança de contratos bancários em conta corrente não é ilegal e que as amortizações podem ser feitas na forma avençada em contrato, não se aplicando a legislação de regência do consignado aos demais empréstimos com amortizações em conta corrente.

Sustenta que de acordo com o STJ a penhora de renda é vedada nos termos do art. 649, IV, do CPC, por não ter com ela anuído o devedor, tendo sua remuneração ceifada para satisfação de um crédito objeto de execução judicial. Algo que lhe seria imposto por coação, sem previsão de compatibilidade com o seu orçamento, daí a proibição legal para tanto, situação que seria diversa a dos autos.

Aduz a ausência do requisito verossimilhança, pelo que deve ser reformada a decisão atacada, para que o Banco seja autorizado a amortizar os valores depositados em conta corrente em nome do agravado, sob pena de, com o aumento crescente do montante do débito em razão dos encargos de mora, o autor passe a não mais ter forças financeiras para honrar com suas obrigações pecuniárias, acarretando dano ao credor agravante de difícil ou improvável reparação, gerando, ainda, enriquecimento sem causa em benefício do agravado.

Quanto a alegação de impenhorabilidade salarial, afirma que
: “... o débito automático da parcela dos empréstimos decorre de norma contratual vinculante, cuja redação torna expressa a autorização do titular para a realização o lançamento efetuado
.
Trata-se, então de uma ordem de pagamento como qualquer outra, lançada na conta-corrente do contratante mediante autorização específica. A conta-corrente – também como já asseverado –, é um tipo misto de contrato onde são lançados créditos e obrigações, sempre à ordem do correntista. Logo, os débitos vão sendo quitados mediante saldo em conta...”

Pugnou ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal, vez que presentes os requisitos de perigo inverso da demora e verossimilhança, já que a jurisprudência maciça prevê a possibilidade dos descontos que foram vedados pela decisão, ao menos no limite percentual de 30% do salário do agravado pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito pela reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou agravo interno contra a decisão interlocutória, requerendo a reforma da decisão para suspender o efeito suspensivo dado.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção. (Id nº 1730394)

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalta-se que o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão desta Relatora que concedeu o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Outrossim, destaco que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
méritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar se estavam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada deferida pelo juízo de piso, o que no presente caso, verifico ausente. Explico.

Compulsando detidamente os documentos carreados nos autos entendo ser
legítima a atuação da instituição bancária Agravante em proceder os descontos na conta

corrente do agravado, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de

comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta.

Isso fica claro nos documentos juntados pelas partes nos autos principais, visto que o agravado firmou vários contratos com o Banco do Estado do Pará (BANPARACARD, CREDCOMPUTADOR E CONSIGNADO) de forma livre e consciente, conforme Doc nº 8953638 dos autos principais. O agravado/recorrido tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais.

Em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, i
mpende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Aliás, de acordo com os contracheques juntados com a inicial, a margem consignável foi observada pelo Banco agravante,
não ultrapassando o valor apontado como margem consignável. (Doc. nº 8238367 – Pág. 07 do processo principal.)

Nessa esteira, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos da agravada, não ficou demonstrada antecipadamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária agravante. Isto porque, i
mpende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pelo agravado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

Ainda nesse sentido:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ora, o que pretende o agravado é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela consumidora, que é a única responsável pelo seu descontrole econômico, resultante, pois, em sua crítica situação financeira.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente
.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos do autor/agravado, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que o recorrido usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, de de 2020.

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020